Tribunal: TJSP
Processo: 1063569-20.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de reanálise do mérito e prequestionamento. Ausência de omissão. Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado de forma clara e concisa, nele inexistindo, ademais, contradições intrínsecas, omissões ou erros materiais. Prequestionamento. Desnecessidade. Aplicação do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de reanálise do mérito e prequestionamento. Ausência de omissão. Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado de forma clara e concisa, nele inexistindo, ademais, contradições intrínsecas, omissões ou erros materiais. Prequestionamento. Desnecessidade. Aplicação do artigo 1035, do CPC. Embargos rejeitados.